Tribunal: STF
Processo: ARE 934958
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO DA TARIFA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.



    1. A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 282/STF.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.